Tribunal: TJDFT
Processo: 0743472-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743472-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZENI GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUZENI GONÇALVES DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação Declaratória no 0703794-93.2022.8.07.0018, indeferiu a renovação do pedido de antecipação de tutela. Afirma que seu antigo patrono deixou de mencionar que os descontos dos empréstimos contratados pela agravante estão comprometendo a integralidade de seu soldo de aposentadoria militar, contrariando o art. 14 da Medida Provisória no 2.215- 10/2001, pois os descontos obrigatórios e os autorizados não podem exceder 70% (setenta por cento) de sua remuneração. Defende que a realização dos descontos em sua conta é ilegal, pois viola o mínimo existencial necessário para a sua sobrevivência, especialmente diante da neoplasia maligna que lhe acomete. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela para determinar a limitação dos descontos realizados pelos agravados a 70% (setenta por cento) de sua remuneração. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar. A antecipação da tutela foi indeferida pelo Eminente Desembargador plantonista em decisão de ID 42461192. A agravante interpôs Agravo Interno de ID 42542629 em face da decisão liminar, reiterando os argumentos apresentados e pedindo pelo deferimento da antecipação de tutela pretendida. O agravado BANCO C6 CONSIGNADO S.A. apresentou contrarrazões em ID 42756131 requerendo o não provimento do Agravo de Instrumento. O agravado BANCO BMG S.A apresentou contrarrazões em ID 43417752 pugnando pelo não provimento do Agravo de Instrumento e contrarrazões em ID 43426452 requerendo o não conhecimento do Agravo Interno por violação à dialeticidade, ou seu não provimento. Os demais bancos agravados não apresentaram contrarrazões, apesar de intimados. Despacho de ID 43621739 intimando a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso. A agravante pugna pelo conhecimento do recurso, nos termos da petição de ID 44073008. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que indeferiu a renovação do pedido de antecipação de tutela em virtude de anterior negativa do pleito, confirmado por este Tribunal. Transcrevo a decisão agravada (ID 145612569– autos originários): LUZENI GONCALVES DOS SANTOS renovou pedido de antecipação de tutela (ID 145425756). Indica que as três decisões precedentes fundamentaram-se no fato de os empréstimos consignados e os empréstimos com desconto em conta corrente estarem abaixo de 70% dos rendimentos da autora. Contudo, indica que a situação seria de descontos em 100% da remuneração, com impossibilidade de a autora pagar quaisquer de seus outros gastos. Bem como aponta pelas inovações ao CDC. Renova-se assim o pedido de suspensão total dos descontos dos empréstimos, préstimos, ou em sede eventual, que o total dos descontos e prestações sejam de 30% da remuneração. Decido. Verifico que a tutela de urgência já foi apreciada em indeferida por três vezes, na primeira instância, na apreciação da tutela recursal, e no exame final do agravo de instrumento. No juízo primário restou decidido: Porquanto os descontos das prestações em patamar que alcança aproximadamente 66,77% de sua remuneração mensal comprometem sobremaneira o equilíbrio de suas economias domésticas e e afetam o custeio de suas despesas cotidianas, pugnando pela limitação das parcelas a 30% de sua remuneração, compreendendo nessa redução o somatório dos descontos inseridos na folha de pagamento e na conta salário (...) Nessa esteira, não vislumbro, in casu, elementos suficientes para a concessão da medida antecipatória, notadamente ante a ausência de verossimilhança quanto à alegada abusividade dos descontos feitos no contracheque da parte autora, o que demanda a regular instrução do feito, com a observância, inclusive, do contraditório, de modo a não macular o princípio da liberdade contratual das partes, notadamente porque a parte autora não nega que contratou os empréstimos de forma livre e voluntária (...) finalizo, sobrelevando que a autora é militar integrante da Polícia Militar do Distrito Federal, merecendo disciplina específica, e, portanto, no caso em comento deve ser aplicada a Medida Provisória 2.215-10/2001. Com efeito, os militares estão submetidos a um regulamento específico, estabelecido pela Medida Provisória no 2.215- 10/2001, a qual, em seu artigo 14, parágrafo 3°, estabelece que “o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos”, somados os descontos obrigatórios e os autorizados, permitindo-se o desconto em folha de pagamento de até 70% (setenta por cento) da remuneração. A decisão que apreciou a liminar em agravo de instrumento, manteve a decisão de primeira instância (129893869). Em conformidade com o entendimento esposado, assim já se manifestou o E. TJDFT no sentido de que a limitação imposta naquele parâmetro vigorante nos regramentos estatuídos para a modalidade de empréstimo em consignação e folha não se aplica aos contratos de mútuo com autorização de desconto pelo tomador das prestações em conta corrente. Colho o seguinte precedente: (...) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, dispensada a apresentação de informações. Em exame de mérito do agravo de instrumento, a decisão de primeira instância foi confirmada, nos seguintes termos: Quanto aos descontos em conta corrente, destaco que sempre mantive o entendimento no sentido de aplicar o determinado na lei e limitar somente os descontos realizados na folha de pagamento. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão vinculante no Tema repetitivo no 1.085, ressaltando a licitude dos descontos realizados em conta corrente, quando previamente autorizados pelo mutuário, e afastando a limitação de 35% (trinta por cento) prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, por disciplinar os empréstimos consignados em folha de pagamento (...) No caso dos autos, conforme o contracheque da agravante juntado no ID 36843066, verifica-se que o rendimento líquido da parte corresponde a R$ 12.110,30 (doze mil cento e dez reais e trinta centavos), que equivale à sua renda bruta pois não está sujeita aos descontos de IRPF e INSS em razão da neoplasia maligna. Desta forma, os descontos em folha devem se limitar a R$ 4,238,60 (quatro mil duzentos e trinta e oito reais e sessenta centavos). Ainda que se considere os descontos compulsórios decorrentes da Lei no 10.486/2002, que rege os policiais militares do Distrito Federal, que são a contribuição para pensão militar, para a assistência médica do militar e a indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar, o limite para consignados seria de R$ 3.822,09 (três mil oitocentos e vinte e dois reais e nove centavos). Os empréstimos descontados pelas instituições bancárias agravadas em folha de pagamento perfazem o montante total de R$ 3.691,70 (três mil seiscentos e noventa e um reais e setenta centavos). (...) Portanto, infere-se que a negociação dos empréstimos respeitou o limite da margem consignável. Se ocorreram fatos posteriores que levaram à diminuição de seu limite consignável, estes não podem intervir no cálculo realizado à época, sendo incabível a cessação dos descontos com base em redução posterior do limite da margem consignável. (...) Portanto, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo incólume a decisão recorrida. Como apontado em decisão de segunda instância o rendimento líquido da parte corresponde a R$ 12.110,30 (doze mil cento e dez reais e trinta centavos), que equivale à sua renda bruta pois não está sujeita aos descontos de IRPF e INSS em razão da neoplasia maligna. o limite para consignados seria de R$ 3.822,09 (três mil oitocentos e vinte e dois reais e nove centavos). Os empréstimos descontados pelas instituições bancárias agravadas em folha de pagamento perfazem o montante total de R$ 3.691,70 (três mil seiscentos e noventa e um reais e setenta centavos). Verifico que a autora não traz situação nova. Já que ressalta a mesma ocorrência fática presente ao momento do ajuizamento da ação, apenas com a apresentação dos novos extratos bancários e contra-cheques. O exame inicial, em primeira e segunda instância, apontou no sentido de que está cumprida a legislação no que se refere à limitação dos empréstimos consignados. Em relação aos empréstimos com desconto em conta corrente, as decisões iniciais apontaram por serem de livre negociação entre as partes, não se vislumbrando limites apriorísticos. Ressalta-se que após o exame do TJDFT sobre o pedido de suspensão de depósitos, eventual decisão judicial somente seria admitida em caso de inovação fática. Contudo, no caso dos autos não há nova situação fática. Os empréstimos e descontos são os mesmo do tempo do ajuizamento da ação. A situação de comprometimento da renda da autora foi feito por contratos voluntários, cujo exame inicial não evidenciou ilegalidade ou abusividade. O nova apreciação judicial será em relação ao mérito da demanda, com sentença que exame a questão de modo definitivo, e exame particularizado de todos os empréstimos alvo da lide. Recorde-se que houve concessão da gratuidade de justiça e determinação de citação dos 05 bancos requeridos. Já há nos autos contestação do BANCO DE BRASÍLIA S/A (128702270); BANCO C6 CONSIGNADO S.A (128890819); BANCO BMG S.A. (128987112); BANCO SANTANDER BRASIL S/A (130224035); BANCO PAN S.A (131106821). Houve o transcurso do prazo da autora para apresentar a réplica (Id 134245186) Autora junta documentos e indica que não tem outras provas a produzir ID 135296120. As partes apontaram que não têm outras provas a produzir. Com o novo pedido de liminar, a parte junta outros documentos. Houve juntada da cópia da decisão do agravo de instrumento. Não há ensejo a autora promover novo pedido liminar, ou pretender modificar os termos da demanda após os requeridos já terem apresentado contestação. A solução da lide será feita por ocasião do exame da sentença. Indefiro a renovação do pedido de antecipação de tutela, já indeferido em primeira e segunda instância. Concedo o prazo de 5 dias, para os requeridos manifestarem sobre os novos documentos juntados pela autora. Após venham conclusos para sentença. Conforme ressaltado pelo Juízo a quo, não há inovação fática ou jurídica no pedido da agravante, pois se refere às mesmas relações contratuais de trato sucessivo que já foram analisadas e foram objeto do pedido de antecipação de tutela indeferido na origem e por esta Corte de Justiça. Transcrevo a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DESCONTOS. CONTA CORRENTE. INCABÍVEL. PACTA SUNT SERVANDA. FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 35% (trinta e cinco) dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. 2. "Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03". (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) 2.1. Sigo o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não limitar os descontos realizados em conta, mantendo-se o pactuado. 3. A negociação dos empréstimos respeitou o limite da margem consignável. Se ocorreram fatos posteriores que levaram à diminuição de seu limite consignável, estes não podem intervir no cálculo realizado à época, sendo incabível a cessação dos descontos com base em redução posterior do limite da margem consignável. 4. Somente após a devida instrução processual é que será possível averiguar possível erro ou fraude na concessão do empréstimo além dos limites fixados pela lei, sendo incabível, em sede de antecipação de tutela, a cessação destes descontos. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1615218, 07215758520228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme ressaltado pelo julgado, a negociação dos empréstimos respeitou o limite da margem consignável, demandando instrução processual para a verificação de suposto erro ou fraude no decorrer do cumprimento do contrato, restando a rejeição do pedido liminar preclusa. Além disso, nota-se que o juízo a quo indeferiu a reapreciação do pedido, deixando de analisar o requerimento da parte, por ausência de comprovação de modificação do estado dos fatos, razão pela qual a apreciação da matéria nesta seara recursal configuraria supressão de instância, vedada pelo Ordenamento Jurídico. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE CURADOR. MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRORROGAÇÃO DA CURATELA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo a questão referente à concessão de tutela antecipada para fins de alteração da curatela sido discutida e decidida em decisão transitada em julgado, fica inviabilizada sua renovação por meio de recurso de agravo de instrumento em que se discute a prorrogação da alteração da curatela. Conhecimento parcial. 2. Inviável a análise de pedido para que o curatelado seja ouvido por oficial de justiça quando a decisão agravada não enfrentou tal pedido e há nos autos determinação de estudo psicossocial para averiguar a situação do curatelado. 3. Havendo comprovação de que a curadora/esposa eventualmente dificulta a atuação dos profissionais do home care, para melhor atendimento das demandas de saúde do curatelado deve ser mantida a decisão que prorrogou a manutenção da filha no cargo de curadora, tendo em vista a boa assistência prestada pela descendente, corroborada pela ausência de qualquer prova capaz de desabonar sua conduta no exercício do encargo. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1303606, 07288903820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDOR APOSENTADO. PCDF. CÔNJUGE E EX-CÔNJUGE. PARTES IGUAIS. SUMULA 340 STJ. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. ARTIGOS 217 E 218 DA LEI N.o 8.112/1990. PROPORÇÃO OBSERVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A inovação na tese jurídica recursal deve ser afastada diante da supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 5. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, negou-se provimento. (Acórdão 1410795, 07019472720208070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Julgo PREJUDICADO o Agravo Interno interposto. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de março de 2023 11:03:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador